Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712064-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOCK BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS S.A. EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por DOCK BRASIL ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. em face de BANCO DO BRASIL S.A., ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pelo Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de março de 2021 13:43:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador